Tribunal: CARF
Processo: 15586.001274/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.001274/2009-04
ACÓRDÃO
9202-011.743 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
9 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/04/2006
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO
DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
REFLEXOS DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Mantido o lançamento da
obrigação principal deve-se, como consequência lógica, manter o
lançamento da penalidade aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Manifestou intenção em
apresentar declaração de voto o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose Luis
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.743 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001274/2009-04
2
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2402-010.363 (fls. 643/658), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir da
base de cálculo da multa objeto do lançamento (CFL 68) os valores pagos a título de bolsa de
estudo, conforme ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
BOLSA DE ESTUDOS. PAGAMENTO.
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento
de requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento de acordo com a
legislação de regência não se sujeita tributação, na inteligência do art. 28, § 9o,
alínea “t” da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 12.513/2011.
Enunciado Súmula CARF no 149.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INCENTIVO À PRODUTIVIDADE.
DIREITOS DOS TRABALHADORES. PROTEÇÃO. ACORDO DE NEGOCIAÇÃO.
PACTUAÇÃO PRÉVIA.
Com vista a incentivar a produtividade, garantir proteção aos direitos dos
trabalhadores e o comprometimento destes com o atingimento das metas, a
determinação legal quanto à pactuação prévia de acordo destinado à Participação
nos Lucros ou Resultados (PLR) da empesa exige que o acordo tenha sido definido
e assinado antes de começar a execução do programa para pagamento de tal
verba, ou seja, antes de ter iniciado o período que será objeto de avaliação
quanto ao cumprimento das metas definidas no acordo.
PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INSTRUMENTO DE
NEGOCIAÇÃO. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) deve trazer, no
instrumento de negociação assinado, de forma clara e objetiva, todas as regras
que permitam ao empregado entender os critérios de aferição da sua
produtividade e da empresa, e calcular a parcela da PLR a que terá direito.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
O contrato de trabalho, sendo contrato realidade, não está vinculado ao aspecto
formal, pois prevalecem as circunstâncias reais em que são prestados os serviços.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.743 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001274/2009-04
3
Comprovada a ocorrência dos requisitos do art. 12, I, "a", da Lei 8.212/91, resta
caracterizada a condição de segurado empregado e obrigatório o lançamento das
contribuições incidentes sobre sua remuneração.
GFIP. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR1AS.
Constitui infração a empresa apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores
de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa aplicada os
valores pagos a título de bolsa de estudo, nos termos do voto do relator Vencidos
os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini e Ana Claudia
Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso.
Utilizo trechos do relatório contido no acórdão recorrido, por bem retratar a
questão:
A presente autuação refere-se ao AI DEBCAD 37.242.793-6 (CFL 68) que, tendo em
vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social e a conseqüente transferência dos processos administrativo-
fiscais para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme art. 40 da Lei n°
11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova numeração, passando a
consubstanciar o processo de n° 15586.001274/2009-04.
2. Trata-se de crédito para a Seguridade Social no valor originário de R$46.521,30,
acrescidos dos encargos moratórios, a serem calculados quando da emissão da
guia de pagamento, abrangendo a competência 02/2006, decorrente da multa
imposta pela infração ao art. artigo 32, inciso IV, parágrafos 3° e 5° da Lei
8.212/1991, cumulado com o art. 225, inciso IV e parágrafo 4o do RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/1999, uma vez que a infratora apresentou GFIPs com omissão
de informação de contribuições previdenciárias.
3. Informam os relatórios fiscais da infração (fls. 225/228) e da aplicação da multa
(fls. 229) e seus Anexos (fls. 230/290) que não foram informadas em GFIPs as
contribuições incidentes sobre:
3.1. BOLSA DE ESTUDOS - Denominada "Incentivo à Educação Formal",
condicionado seu pagamento aos funcionários com o mínimo de 2 anos de
trabalho na empresa.
3.2. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - Apesar de intimada, a empresa não
apresentou o acordo de participação nos resultados, mencionado como termo
anexo no Acordo Coletivo. Assim, nos termos do art. 28, I da Lei 8.212/1991, foi
considerada como salário de contribuição a parcela paga a título de Participação
nos Resultados.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.743 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001274/2009-04
4
3.3. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS - Foram considerados
salário de contribuição os valores pagos através de notas fiscais de prestação de
serviços emitidas por empresas constituídas por ex empregados da autuada, em
função dos serviços prestados e considerando sua forma de contratação.
4. Informa também o relatório fiscal de fls. 226/228 do presente processo que,
em ação fiscal anterior, foram lavrados Autos de Infração de Obrigações
Acessórias, os quais, embora constituam o agravante de reincidência, nos termos
do art. 655, § 4o da IN SRP 03/2005, não provocam efeitos na gradação da
presente multa.
4.1. A multa teve por base a legislação da época dos fatos geradores, a saber, o
art. 32, parágrafo 5o da Lei 8.212/1991, c/c art.284, inciso II e art. 373 do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999, uma vez que o Auditor Fiscal verificou ser
esta mais benéfica ao contribuinte (resultar em valor menor de multa) apenas em
relação à competência 02/2006, após a comparação com a legislação vigente à
época do lançamento (art. 35-A da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009,
com aplicação do percentual determinado pelo art. 44 da Lei 9.430/1996: 75% das
contribuições previdenciárias não recolhidas e nem declaradas, incluídas em
lançamento por descumprimento de obrigação principal - AIOP), como ficou
demonstrado às fls. 229, no Relatório Fiscal da Infração e Aplicação da Multa.
4.2. Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a
multa no valor total de R$46.521,30, sendo respeitado o limite máximo, na comp.
06/2006 em que se observou infração, atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF n° 48, de 12/02/2009 (DOU 13/02/2009).
4.3. O lançamento foi efetuado em 13/11/2009, com a devida ciência do
contribuinte em 16/11/2009.
Em face do acórdão recorrido, o contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
669/674), os quais foram rejeitados através do despacho de fls. 678/682.
Assim, ao tomar ciência da referida decisão, o Contribuinte apresentou Recurso
Especial (fls. 690/721) visando rediscutir as seguintes matérias: a) PLR – Possibilidade de
pactuação prévia dentro do prazo de vigência do pagamento; b) Licitude da terceirização das
atividades meio e fim; e c) Da necessidade de redução da multa aplicada – Retroatividade
benigna – Matéria de ordem pública.
Pelo despacho de fls. 806/815, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial do
contribuinte, admitindo-se a rediscussão apenas da matéria a) PLR – Possibilidade de pactuação
prévia dentro do prazo de vigência do pagamento, com base no paradigma o no 9202-010.352.
Em face do exposto, o contribuinte interpôs agravo de fls. 823/836, o qual foi
rejeitado através do despacho de fls. 853/858, prevalecendo o seguimento parcial ao recurso
especial.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.743 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001274/2009-04
5
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 871/882.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
b) PLR – Possibilidade de pactuação prévia dentro do prazo de vigência do
pagamento (com base no paradigma o no 9202-010.352).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 643/658):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INCENTIVO À PRODUTIVIDADE.
DIREITOS DOS TRABALHADORES. PROTEÇÃO. ACORDO DE NEGOCIAÇÃO.
PACTUAÇÃO PRÉVIA.
Com vista a incentivar a produtividade, garantir proteção aos direitos dos
trabalhadores e o comprometimento destes com o atingimento das metas, a
determinação legal quanto à pactuação prévia de acordo destinado à Participação
nos Lucros ou Resultados (PLR) da empesa exige que o acordo tenha sido definido
e assinado antes de começar a execução do programa para pagamento de tal
verba, ou seja, antes de ter iniciado o período que será objeto de avaliação
quanto ao cumprimento das metas definidas no acordo.
(...)
Voto
(...)
Da Participação nos Lucros e Resultados
Com constou no voto da DRJ, em relação à Bolsa de Estudo (sic), o mérito foi
apreciado nos autos de processo 15586.001286/2009-21, de relatoria também
deste Conselheiro, que tratou do lançamento por descumprimento de obrigação
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.743 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001274/2009-04
6
principal referente às contribuições patronais incidentes sobre as remunerações
de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
(...)
Todavia, entendo que melhor sorte não assiste à Recorrente. Explico.
Concordo e não vejo problemas para que o acordo coletivo, assim como seu
anexo, tenha sido firmado no ano base de aquisição do PLR.
Acontece que, no presente caso, curvo-me ao entendimento da DRJ, visto que a
data de formalização do instrumento em 09/12/2005, ou seja, já no último mês
do calendário civil, sem a apresentação de quaisquer outros documentos de
acordo prévio ou que demonstrassem a ciência das partes sobre as negociações,
regras, mecanismos de aferição, e programas de metas, resultados e prazos, a
meu ver, impossibilita admitir ter respeitado o disposto no artigo 2o, da Lei no
10.101/2000.
Portanto, o instrumento pactuado em 09/12/2005, de pronto, não respalda as
Participações nos Resultados referentes ao exercício de 2005, pois não houve
pacto prévio de metas, resultados e prazos a serem alcançados para que os
empregados fizessem jus ao PLR que lhes seria pago em parcela única, ainda que
até 25 de fevereiro de 2006.
Diante do exposto, concluo que o fato isolado de a formalização ter ocorrido no
próprio período aquisitivo da PLR, no presente caso corrompe a natureza
pretendida, pelo que voto no sentido de negar provimento o recurso voluntário.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 9202-010.352:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. LEI No 10.101/00. REQUISITOS.
CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não sofrem incidência tributária somente se
cumpridos os requisitos estabelecidos na Lei no 10.101/00.
PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE DESCONFORMIDADE COM A NORMA DE REGÊNCIA.
A formalização do acordo para pagamento de PLR durante o período de aquisição
do direito à percepção da verba não representa desconformidade com a Lei no
10.101/00 desde que tal ajuste seja firmado com a devida antecedência do
pagamento.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.743 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001274/2009-04
7
Como dito pelo ilustre Relator a PLR em análise se refere ao ano-calendário de
2004 foi firmada com base em uma tabela de escalonamento do crescimento da
empresa ao longo do período de apuração.
Porém, ainda segundo o Conselheiro Relator, os acordos que teriam dado origem
aos pagamentos efetuados pela empresa em agosto de 2005, teriam sido
celebrados no último trimestre do ano de 2004, quando já iniciado o período de
cumprimento das metas e resultados, o que, segundo a imputação fiscal,
macularia os objetivos ensejadores dos planos de participação nos lucros e
resultados que, segundo disposições da Lei no 10.101/00, visam integrar capital e
trabalho.
Ora, como dito acima, não cabe ao Fisco criar requisitos para a fruição da norma
isentiva, ao reverso, lhe assiste o dever de verificar o cumprimento dos ditames
legais para tal gozo.
Assim, como expressamente determina o inciso II do parágrafo 1o do artigo 2o
da Lei da PLR, os instrumentos decorrentes da negociação devem ser pactuados
previamente.
Logo, despiciendo maiores considerações a não ser a simples definição do que é
prévio, ou seja, anterior.
Mas, anterior a quê?
A resposta é simples: anterior a fruição dos resultados previstos na Lei, ou seja,
anterior ao pagamento das verbas previstas no acordo relativo à participação nos
resultados.
Decerto que tal condição ocorreu no caso em apreço uma vez que o ajuste foi
firmado no último trimestre do ano de apuração dos resultados e os pagamentos
ocorreram em agosto do ano seguinte, ou seja, com anterioridade razoável.
Forçoso reconhecer a higidez do plano de PLR em discussão.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria,
pois o acórdão recorrido concluiu que a assinatura do acordo de PLR já no final do período de
apuração do resultado representaria descumprimento dos requisitos do art. 2o da Lei no
10.101/2001, por ausência de “pacto prévio de metas, resultados e prazos a serem alcançados
para que os empregados fizessem jus ao PLR que lhes seria pago”.
Por outro lado, o paradigma vazou o entendimento de que inexiste previsão legal
que estabeleça a necessidade de que o acordo seja formalizado anteriormente ao período no qual
se pretende avaliar o cumprimento de metas para pagamento de PLR, bastando que o acordo seja
firmado antes do pagamento da PLR.
Verifica-se que a multa objeto do recurso, na única matéria em que foi conhecido,
guarda estrita relação com a obrigação principal do processo no 15586.001286/2009-21, pois este
último foi lavrado para a cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre os valores
correspondentes à PLR paga aos empregados, ao passo que a presente multa foi lançada como
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.743 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001274/2009-04
8
decorrência de a RECORRENTE não ter declarado os referidos valores em GFIP (além de outras
rubricas).
Portanto, deve ser conhecido o recurso do Contribuinte.

II. MÉRITO
A multa CFL 68 objeto deste processo foi lavrada por ter deixado a contribuinte de
declarar em GFIP todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Como exposto, o recurso foi admitido para rediscutir, unicamente, a rubrica relativa
aos valores de PLR paga empregados da RECORRENTE. Neste sentido, extrai-se o seguinte trecho
do relatório fiscal (fl. 228):
1. Em ação fiscal desenvolvida na empresa constatamos que a mesma deixou de
informar antes do início do procedimento fiscal , em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
, os valores de pagamentos efetuados à título de Bolsa de Estudo , Participação
nos Resultados , além de valores pagos a Segurados Empregados da empresa que
foram transformados em empresas prestadoras pela empresa . Os três tipos de
remunerações estão a seguir descritos:
(...)
b- PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS : A empresa não apresentou o acordo de
participação nos resultados, solicitados pela fiscalização através do Termo de
Intimação Fiscal 3 , em anexo . O acordo coletivo da empresa fala em Termo
Anexo . O termo Anexo não foi apresentado pela empresa que foi intimada para
tantp . Assim , a parcela paga à titulo de PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS integra
o salário de contribuição conforme disposto no Inciso I , art 28 da Lei 8212/91 .
Cópia do relatório fiscal do AI 37.242.805-3 , referente à Participação nos
Resultados , parte patronal , está anexado no segmento deste relatório.
(...)
1.1. A falta de informação em GFIP de todos os fatos geradores da Contribuição
Previdenciária constitui infração ao inciso IV e parágrafo 3°, do art. 32 da Lei
8212/91.
Neste ponto, dada a reconhecida relação existente entre o presente caso e o
processo de obrigação principal no 15586.001286/2009-21, é necessário reconhecer a
improcedência do pleito da RECORRENTE, pois esta Colenda Turma, ao apreciar o recurso especial
apresentado pela contribuinte nos autos do referido processo de obrigação principal (nesta
mesma sessão de julgamento), decidiu por negar provimento ao pleito do contribuinte e,
consequentemente, manter o lançamento das obrigações previdenciárias principais sobre a verba
paga a título de PLR, conforme trechos do voto que passo a transcrever:
A Lei no 10.101/2000 disciplina o seguinte:
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.743 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001274/2009-04
9
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI,
da Constituição.
Participação nos lucros e prêmios
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
(...)
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de
incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio
da habitualidade.
De acordo com a legislação supracitada, percebe-se que o art. 2o, incisos I e II da
Lei no 10.101/2000, dispõe acerca da obrigação da existência de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante comissão paritária, convenção ou acordo coletivo.
Tem-se, ainda, como requisitos, ter regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da
distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: i) índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa; ii) programas de metas, resultados e prazos,
pactuados previamente.
De fato, constata-se que não há determinação na Lei 10.101/00 sobre quão prévio
deve ser o ajuste e, principalmente, prévio a quê. Por outro lado, entendo que a
anterioridade que se espera de um programa de PLR não está relacionado ao art. 2o, §1o,
inciso II da Lei no 10.101/2000, mas sim ao seu art. 1o, o qual aponta o instituto como
instrumento de incentivo à produtividade:
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.743 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001274/2009-04
10
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI,
da Constituição.
Desta forma, é evidente que os programas de metas e resultados devem estar
pactuados antes do período de aferição dos critérios para a fixação da PLR atribuída a
cada empregado. Isto porque a norma estabelecida pelo art. 1o da Lei o 10.101/2000
dispõe a “participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade,
nos termos do art. 7o inciso XI, da Constituição”. Ou seja, é essencial que a verba de PLR
seja uma recompensa pelo esforço conjunto entre o capital e o trabalho para o alcance do
critério previamente estabelecido, uma vez que o objetivo dessa remuneração é motivar o
trabalhador a aumentar sua produtividade, superando o nível habitual ou ordinário.
Caso não fosse assim, os empregados não teriam conhecimento do esforço
necessário para fazer jus a verba, nem de quanto esta seria. Portanto, não há como atender
às disposições da Lei 10.101/2000, e apurar os valores a serem pagos a título de PLR, sem a
prévia formalização do acordo.
Ou seja, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda aos fatos que se
propõe a regular. Isto porque o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados
pactuados previamente.
Portanto, somente há amparo jurídico para o pagamento dessa PLR com isenção
se o respectivo acordo for celebrado antes do início do período de apuração a que se
refere. Do contrário, corre-se o risco de caracterizar tais pagamentos como uma
bonificação pelo cumprimento de metas específicas.
Ademais, convém destacar que a formalização do acordo se dá com sua
assinatura, sendo incabível sustentar que o conteúdo posteriormente estabelecido já era
de conhecimento prévio dos empregados ou algo com que estavam familiarizados. Isso se
deve à evidente fragilidade de tal argumento, especialmente considerando que não há
garantia de que as regras serão, realmente, repetidas todos os anos.
No caso dos autos, extrai-se do acórdão recorrido que o instrumento de PLR,
relativo ao ano base 2005, foi assinado em 09/12/2005, quando já decorrido praticamente
todo o período de aquisição a que se referia. Cito o seguinte trecho do Relatório Fiscal (fl.
373):
3.2 — O Termo de acordo para pagamento da Participação nos Resultados
referente ao exercício de 2005 , celebrado entre a empresa e o sindicato da
categoria , somente se deu em 09/12/2005 . O termo de acordo , em anexo
a este relatório fiscal , determina o cumprimento de metas de equipe e
metas individuais . determina ainda que o pagamento da participação será
feito em uma parcela única até 25 de fevereiro de 2006 . O termo de acordo
não foi pactuado previamente , mas no final do exercício de 2005 .
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.743 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001274/2009-04
11
Nota-se que o acordo foi firmado após decorridos muitos meses do respectivo
período-base, de modo que não se pode admitir o cumprimento da regra de pactuação
prévia, pois já era de conhecimento boa parte dos índices que serviriam de base para a
apuração da PLR, ou até mesmo o uma ideia bem próxima quanto ao lucro que seria
auferido no período.
Neste sentido, evidente que não houve pacto prévio de metas, resultados e
prazos a serem alcançados a fim de que os empregados fizessem jus à PLR que lhes seria
paga em parcela única. Assim, descumpriu-se a regra de pactuação prévia, pois os acordos
não foram firmados antes do início do período que serviram de base para a apuração da
PLR.
Destarte, por estar-se tratando de uma ferramenta de incentivo à produtividade
por meio de regras do instrumento de negociação, por questão lógica, devem ser
estabelecidas previamente ao exercício a que se referem, caso contrário não estimulariam
tal esforço adicional, descumprindo o real intuito da PLR, disposto em legislação.
Reitera-se que acordos de PLR devem ser pactuados com antecedência, de modo
a transparecer de forma inequívoca aos empregados o esforço necessário que deve cumprir
para fazer jus a verba previamente acordada, o que não se verifica no presente caso.
Por fim, a título de esclarecimento, infere-se que o acordo de PLR faz previsão de
que sua vigência seria de 01/11/2005 a 31/10/2006 (fl. 347). No entanto, questiona-se:
qual a razão de elaborar um acordo coletivo que vigore de 01/11/2005 a 31/10/2006 se o
pagamento único a que se refere é feito em 25/02/2006, logo no início do período? Fosse
assim, os 8 meses restantes da suposta vigência do acordo (março/2006 a outubro/2006)
não teria qualquer utilidade.
Ademais, ao tratar da PLR, o acordo expressamente a retrata como referente ao
ano 2005.
Portanto, é nítido que o acordo, em verdade, não se refere ao período nele
mencionado, mas sim ao ano de 2005, conforme exposto no acórdão recorrido e não
questionado pela contribuinte.
Neste sentido, não merece razão a recorrente, devendo ser mantido o acórdão
recorrido.
Como a presente multa é reflexo do lançamento de obrigação principal objeto do
processo no 15586.001286/2009-21, sendo mantido o lançamento do crédito tributário principal,
impõe-se, consequentemente, a manutenção do lançamento da presente penalidade, pois
evidente que a contribuinte deixou de declarar em GFIP fato gerador de contribuição
previdenciária.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto CONHECER do recurso especial da Contribuinte, para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.743 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001274/2009-04
12
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Declaração de voto.

Minha manifestação é relativa ao mérito.
Os presentes autos (15586.001274/2009-04) tratam do lançamento de obrigação
acessória (CFL 68), sendo apenso do processo principal (15586.001286/2009-21), no qual se lavrou
contribuições previdenciárias patronal (AIOP DEBCAD 37.242.805-3). Os autos são julgados nesta
mesma reunião de julgamento.
No processo principal (15586.001286/2009-21) houve o lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias patronal por se entender que os valores referentes a PLR -
Participação nos Lucros ou Resultados são base de cálculo de contribuições previdenciárias sobre a
folha de salários, obrigando o contribuinte ao recolhimento da exação constituída. Até entendo
que o lançamento é equivocado, pois penso que o motivo que desconstituiu o lançamento não é
válido, conforme expus no processo principal (em outra declaração de voto). Todavia, no
julgamento do processo principal restei vencido. A proclamação do resultado daquele processo
aponta que é sim tributável a verba lá discutida, que aqui é refletida.
A obrigação acessória, destes autos, por sua vez, deriva e é uma consequência da
obrigação principal, pois lavrado com base no Código de Fundamentação Legal – CFL 68, de modo
a ter constituído infração à obrigação acessória que obriga informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
Muito bem. Os processos estão sendo julgados na mesma sessão, sendo que no
momento anterior a este julgamento da obrigação acessória, apesar de minha posição vencida
(com declaração de voto apresentada), a proclamação do resultado foi no sentido de serem os
valores pagos a título de PLR tributáveis pelas contribuições previdenciárias.
Dito isto, ao se julgar a presente obrigação acessória (processo que precisa seguir o
resultado do processo principal), importa unicamente replicar a consequência do resultado do
julgamento do processo principal, pois não mais se deve discutir a natureza tributável. Cabe
apenas replicar a consequência do resultado do principal.
Desta feita, se restou consolidado no processo principal que as verbas são
tributáveis pelas contribuições, ainda que este Conselheiro tenha divergido do entendimento
(sendo vencido), tem-se que a obrigação acessória é exigível (com o julgamento do processo
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.743 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.001274/2009-04
13
principal está consolidado que há rubricas de contribuições que não foram informadas em GFIP, o
que caracteriza a infração da obrigação acessória).
A multa acessória instrumental deve ser mantida. Este é o correto entendimento
para replicar a consequência do resultado do processo principal.
Deve prevalecer a máxima de que o acessório segue o principal.
Aqui, portanto, acompanho o relator, embora motivado pela adoção do resultado
que imperou nos autos principais no julgamento na CSRF.
Logo, nego provimento ao recurso especial do contribuinte nestes autos de
obrigação acessória, com processo de obrigação principal anteriormente apreciado neste
Colegiado.
Eis minha declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 897
DF CARF MF
Original